Tribunal: TJMT
Processo: 1004512-02.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004512-02.2018.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Multa de 10%]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (SUSCITANTE), ELIAS MENDES LEAL FILHO - CPF: 354.096.061-91 (SUSCITADO), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (REPRESENTANTE), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES - MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE (SUSCITANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIAS MENDES LEAL FILHO - CPF: 354.096.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO FISCAL - DOMICÍLIO DO EXECUTADO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - RELATIVA NÃO PODE SER DECLARADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – SÚMULAS 33 E 58 DO STJ. CONFLITO PROCEDENTE.
A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio pelo juiz, devendo ser arguida por meio de exceção pela parte.

O ajuizamento da ação em comarca diversa do domicílio do réu, não torna obrigatória a remessa do feito para o juízo do seu domicílio, posto tratar-se de competência relativa. A competência territorial é relativa e não pode ser declarada de ofício pelo julgador (STJ, Súmula 33).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE, em face da decisão proferida pelo Juízo da QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES, que declinou da competência para processar e julgar a Ação de Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso.

O suscitante aduz que em se tratando de competência territorial não pode ser declinada de ofício pelo magistrado.

Ao receber o presente conflito, foi designado o juízo suscitado, para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes que surgirem até o deslinde deste feito (ID n. 2135145).

O Juízo da Segunda Vara prestou as devidas informações, mantendo seu posicionamento sobre sua incompetência, (ID n. 1193884).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela procedência do conflito

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE, em face da decisão proferida pelo Juízo da QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES, que declinou da competência para processar e julgar a Ação de Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Merece acolhida o argumento aventado pelo suscitante.

Isso porque, a competência territorial é relativa e não pode ser declarada de ofício pelo julgador (STJ, Súmula 33) e a qual deve ser arguida por meio de exceção, ou na atual ótica processual e preliminar de defesa, sendo defeso ao magistrado decliná-la
ex officio.

Portanto, não há impedimento para que a ação seja manejada na Comarca de Cáceres, uma vez que tal opção não lhe acarreta prejuízo.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado deste Sodalício,
in verbis:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO ACIDENTE –
COMPETÊNCIA RELATIVA – INCOMPETÊNCIA SUSCITADA PELO JUIZ, DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 33 DO STJ
- PROCEDÊNCIA.

O ajuizamento da ação em comarca diversa do domicílio do autor, não torna obrigatória a remessa do feito para o juízo do seu domicílio, posto tratar-se de competência relativa. A competência territorial é relativa e não pode ser declarada de ofício pelo julgador (STJ, Súmula 33). (N.U 0000572-15.2010.8.11.0101, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO FISCAL - DOMICÍLIO DO EXECUTADO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - INCOMETÊNCIA RELATIVA NÃO PODE SER DELCRADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – SÚMULAS 33 E 58 DO STJ. CONFLITO PROCEDENTE.
A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio pelo juiz, devendo ser arguida por meio de exceção pela parte. Proposta a execução fiscal, a posterior mudança de domicilio do executado não desloca a competência já fixada anteriormente pelo juízo suscitado.
(N.U 0001140-26.2014.8.11.0025, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2015, Publicado no DJE 18/08/2015)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO DE APONSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA
RELATIVA
- LIVRE ESCOLHA DO AUTOR DA AÇÃO -
INCOMPETÊNCIA

SUSCITADA PELO JUIZ, DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE. O ajuizamento da ação em comarca diversa do domicílio do autor, não torna obrigatória a remessa do feito para o juízo do seu domicílio, posto tratar-se de competência
relativa
, conforme Súmula n. 33 do STJ.”
(CC 92263/2013, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2015, Publicado no DJE 18/08/2015)
(destaquei)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REVISÃO DE BENEFÍCIOS. JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA EM RAZÃO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. A ação de revisão de benefício previdenciário pode ser proposta perante o Juízo da Comarca de domicílio do segurado ou perante o Juízo Federal da Circunscrição Judiciária.
A incompetência, nesses casos, é relativa, e somente através de Exceção, no prazo para a contestação, pode ser argüida. Impossibilidade de ser declarado "de officio". Conflito de Competência conhecido.
(STJ - CC: 22831 SC 1998/0053313-3, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 16/12/1998, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 17/02/1999 p. 119)”
(destaquei)

Isto posto, conheço do conflito suscitado, e o
julgo procedente
, para declarar competente para julgar a ação em deslinde,
o Juízo da
QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020